Tribunal: STF
Processo: HC 119264
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL MILITAR E PENAL MILITAR. DENÚNCIA. CRIMES DE ABANDONO DE POSTO E DE ORGANIZAÇÃO DE GRUPO PARA A PRÁTICA DE VIOLÊNCIA. NULIDADE PROCESSUAL. INEXISTÊNCIA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. OCORRÊNCIA. ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE.



    1. O princípio da congruência ou correlação no processo penal estabelece a necessidade de correspondência entre a exposição dos fatos narrados pela acusação e a sentença. Por isso, o réu se defende dos fatos, e não da classificação jurídica da conduta a ele imputada. 



    2. O direito processual penal militar, mais rigoroso que o direito processual comum, exige que a proposta de nova capitulação jurídica da conduta imputada ao acusado seja expressamente formulada pelo Ministério Público em alegações escritas, nos termos do art. 437, “a”, do CPPM (HC 71.023/PA, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, 1ª Turma, DJ 06.5.1994).



    3. Este Supremo Tribunal Federal já assentou que “Defendendo-se o acusado dos fatos narrados na denúncia, descabe cogitar de prejuízo pela circunstância de haver ocorrido por parte do Ministério Público, possível enquadramento legal errôneo” (RHC 74.359/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, 2ª Turma, DJ 13.6.1997).



    4. Inexistente no curso da ação penal militar qualquer alteração da narrativa dos fatos imputados aos réus ou a inobservância do art. 437, “a”, do CPPM.



    5. Manifesta, na hipótese, a prescrição da pretensão punitiva estatal em relação ao paciente Iuri Andrade de Lima, nos termos do art. 125, § 1º, do Código Penal Militar. 



    6. Ordem de habeas corpus concedida parcialmente tão somente para declarar extinta a punibilidade de Iuri Andrade de Lima pela prescrição da pretensão punitiva estatal com relação ao crime do art. 150 do Código Penal Militar.